Tribunal: TJDFT
Processo: 0746561-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos etc. Eis o teor do documento de ID 62588293: "HABEAS CORPUS n. 903562/DF (2024/0116047-4) RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR PROC. ORIGEM : 0746195612022, 07461956120228070001, 07486353020228070001, 07517433620238070000, 7517433620238070000, 20140110855763, 746195612022, 7461956120228070001, 7486353020228070001, 10338138320214013400 IMPETRANTE : RAFHAEL DE MOURA BORGES IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE : FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA JUNIOR PACIENTE : MARCOS CESAR MIRANDA BOCCOMINO INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS ESTATUTO DO IDOSO Senhor Presidente, De ordem, comunico resultado de julgamento: a Sexta Turma, por unanimidade, concedeu a ordem para determinar o trancamento dos Procedimentos Investigatórios Criminais autuados sob os números 0746561-66.2023.8.07.0001 e 0746392-79.2023.8.07.0001. Comunique-se à vara de origem. Respeitosamente, Eliseu Augusto Nunes de Santana Assessor da Sexta Turma". Negritei. Portanto, agora, insubsistente acórdão que autorizou fosse representado ao egrégio STJ para ser instaurado conflito de jurisdição. DIANTE DO EXPOSTO, cumprindo a ordem judicial emanada da d. 6a Turma do colendo STJ, sejam ARQUIVADOS estes autos, dando-se baixa, tomando as medidas necessárias para tal mister. Int. Brasília, 9 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - relator.